Tribunal: TCU
Processo: 018.755/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi fixado entendimento, proferido em sede de monitoramento autuado para tratar especificamente da atuação do órgão central de contabilidade da União no tocante aos recursos federais arrecadados e geridos pelos serviços sociais autônomos, no âmbito de monitoramento de determinações e recomendações em acórdão prolatado em sede de auditoria que avaliou o nível de transparência das entidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento em que, nesta fase processual, é apreciado pedido de reexame contra o Acórdão 1567/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 1567/2020-TCU-Plenário ; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes e demais unidade jurisdicionadas, bem como ao Senado Federal, com a finalidade de fornecer subsídios para a discussão do Projeto de Lei 3.904/2020.